Tribunal: TJDFT
Processo: 0731958-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 239368901, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0702162-27.2025.8.07.0018, proposto em face de ISABEL CRISTINA JOVENTINO DE DEUS (agravada/exequente), que julgou parcialmente procedente a impugnação para excluir o pedido de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e reconhecer o excesso de R$ 51.195,61 (cinquenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos). Em suas razões recursais (ID 74723559), o agravante/executado afirma, em síntese, que opôs impugnação, alegando a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução, mas que, todavia, o Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que é imperiosa a reforma da decisão de primeiro grau, com a declaração de inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o do CPC/15). Argumenta que com base na manifestação do setor de cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que o montante apontado pela parte é SUPERIOR no valor de R$ 121.125,66 (cento e vinte e um mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), especialmente pelo fato de a exequente se equivocar quanto à apuração do 1/3 de férias e as parcelas de GTIT e VPNI indevidamente computadas em seu cálculo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão agravada que julgou parcialmente procedente a impugnação para excluir o pedido de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e reconhecer o excesso de R$ 51.195,61 (cinquenta e um mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos). De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator